Tribunal: TJDFT
Processo: 0711438-63.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711438-63.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: JOSE CARLOS PEREIRA LEMES D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o APELANTE: BANCO PAN S.A, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões (ID 37892132). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator